Tribunal: STF
Processo: RE 1348699
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO -AÇÃO POPULAR - REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INDEFERIMENTO - POSSIBIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 130 DO CPC - PRESCRIÇÃO DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO MUNICIPAL - INEXISTÊNCIA - SUBSÍDIOS DE VEREADORES FIXADOS NA PRÓPRIA LEGISLATURA - ILEGALIDADE - JUROS DE MORA - PERCENTUAL - VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE 1916 -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO "IN SPECIE". Cabe ao Magistrado de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias conforme preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil. O dinheiro público como patrimônio do Estado é tão insuscetível de prescrição quanto o imóvel público é insuscetível de ser adquirido por usucapião. A recomposição de valores dos subsídios de vereadores somente pode ser feita numa legislatura para viger na outra subsequente, sob pena de afronta ao art. 29, VI da Constituição da República Federativa do Brasil. Durante a vigência dó Código Civil de 1916 os juros de mora aplicados mensalmente submetem-se ao montante de 0,5%, passando-se a 1% ao mês apenas com a vigência do Código Civil de 2002. Não conhecidos os embargos de declaração, o prazo para interposição de outros recursos como o de apelação não é interrompido. Não se conhece de apelação interposta quando já ultrapassado o prazo recursal.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 29, VI, da CF.



    O recurso não merece provimento. A recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



     Além disso, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Nessa linha, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE EM CONTRATAÇÕES. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.



    A resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação local e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 612.576-AgR, julgado sob minha relatoria)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 806.641-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia)



     Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator